Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTES VICIADAS. SUBSISTÊNCIA DE DEFEITOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento figurando como causa de pedir defeitos apresentados no veículo do demandante logo após contrato de compra e venda entabulado com o requerido, culminando com a troca do motor realizada pelo próprio réu, todavia, persistindo os problemas apresentados.
2. Regularmente intimadas para especificação de provas, as partes nada requereram. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, a inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.
3. Os elementos que indicam que o automóvel continuava apresentando defeitos após a substituição dos componentes viciados são cópias de mensagens enviadas pelo autor ao réu. 2.1. Não constam provas aptas a demonstrar que, mesmo havendo substituição das partes viciadas, a funcionalidade ou integridade do veículo permaneceu prejudicada, ou que, após o conserto, o automóvel não se encontra em condições de uso e consumo ao fim a que se destina, tudo para justificar a pleiteada substituição do motor do veículo.
4. Os fatos apontados pelo demandante não são capazes de ocasionar efetivos prejuízos à sua personalidade, aptos ao reconhecimento da indenização por danos morais pleiteada.
5. Apelação conhecida e não provida.